Tribunal: STF
Processo: HC 211576
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de liminar no HC 718.857/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 3 de agosto de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido encontrados, na residência dele, 4,16g de cocaína, peneira e prato com resquícios da mesma substância, balança de precisão, embalagens plásticas para droga, eppendorfs, simulacro de arma de fogo e R$ 942,00 em espécie. O Juízo plantonista da Comarca de Taubaté/SP, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Em 10 de setembro de 2021, ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Luiz do Paraitinga/SP indeferiu pedido voltado à revogação da custódia.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Alega ser pequena a quantidade de entorpecente apreendido. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, o implemento da custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 25 de fevereiro de 2022, revelou que a 5ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem no habeas corpus lá formalizado.



    É o relatório. Decido.



     



    8. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



    11. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 3, fl. 2), frisou a apreensão, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o paciente, de 4,16g de cocaína, peneira e prato com resquícios da mesma substância, balança de precisão, embalagens plásticas para droga, eppendorfs, simulacro de arma de fogo e R$ 942,00 em espécie. Aludiu, ainda, à extensa folha de antecedentes, a sinalizar o risco de reiteração delitiva. Concluiu necessária a medida para garantia da ordem pública. Ao manter a prisão, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Luiz do Paraitinga/SP encampou a óptica.



    12. Ante o quadro fático delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão mediante a qual determinada a custódia. Nessa linha: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.765 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 126.837, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE COMPLEMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO PARA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194.594 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito e residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



    14. A questão acerca da possibilidade de implemento da custódia domiciliar nem sequer passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso da concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator